Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707496-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCINEIDE DA SILVA SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo LUCINEIDE DA SILVA SANTOS contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0712734-20.2021.8.07.0006), em que contende com BANCO VOLKSWAGEN S.A.. A decisão agravada, proferida em 10/2/2022, determinou a intimação da ré para indicar a localização do veículo ou promover o depósito judicial da integralidade da dívida no prazo de 15 dias (ID 115143481): “I A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/2004, firmado com LUCINEIDE DA SILVA SANTOS. Antes da apreensão do veículo, a parte ré comparece espontaneamente aos autos e apresenta resposta, subscrita por advogado (Id 114799762). A apresentação de resposta torna inequívoca a ciência da parte a respeito do processo. Suprida a necessidade de citação formal, nos termos do art. 218,§ 4o, CPC. À falta de outro critério, a data do protocolo da defesa é considerada como data de ciência do processo (citação). A defesa apresentada não apresenta elementos hábeis a desconstituir a liminar deferida. Como o rito da ação de busca e apreensão regulado pelo Decreto-Lei 911/69 impõe a apresentação de defesa depois de cumprida a liminar, suspendo os efeitos da apresentação de resposta até a satisfação da condição legal. Nesses termos, a defesa somente será considerada depois de apreendido o veículo ou de purgada a mora, de acordo com o art. 3o, §§2o, 3o e 4o do DL 911/69, ressalvando-se o direito da parte quanto à restituição de eventual valor pago a maior. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE REPRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Embora seja cabível a discussão de cláusulas contratuais em sede de Ação de Busca e Apreensão, fundamentada em contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, faz-se necessário o pagamento do débito, com base nos valores apresentados pelo credor na inicial, nos termos do artigo 3o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69.(...)(Acórdão n.870964, 20090610133805APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2015, Publicado no DJE: 08/06/2015. Pág.: 77)” “CIVIL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO CONTRATO PEDIDO EM CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Ainda que seja possível a revisão do contrato em contestação da ação de busca e apreensão, somente é possível se houver a purga da mora. (...) (Acórdão n.946339, 20130710287724APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Revisor: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2016, Publicado no DJE: 10/06/2016. Pág.: 272/287)” Considerando o dever de cooperação, fica a ré intimada a indicar a localização do veículo ou promover o depósito judicial da integralidade da dívida no prazo de 15 dias. Deverá, ainda, juntar comprovantes de rendimentos para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça. Na falta do documento, deverá juntar extratos bancários integrais dos últimos três meses das contas bancárias de sua titularidade.” Foi apresentado pedido de reconsideração, o qual foi analisado por meio da decisão de ID 116843676, proferida em 6/3/2021: “A parte ré requer a reconsideração da decisão de Id 115143481, sob a alegação de que não há previsão no decreto lei 911/69 para que seja determinado que o réu indique a localização do veículo. Alega ainda, que além de se tratar de uma determinação ilegal, se enquadra como crime de abuso de autoridade. Sem razão a parte ré. Conforme o contrato de Id Num. 107473512, a parte assumiu o ônus de depositário do veículo dado em garantia fiduciária, como previsto na cláusula 7a do Contrato de Id Num 107473512. Logo, na condição de depositário, deve informar ao juízo o endereço de localização do veículo. Ademais, a possibilidade de imputação dessa responsabilidade deflui do art. 77 do CPC. Por fim, a ré pode denunciar as autoridades por abuso de autoridade, se assim entender pertinente, observado que denúncias infundadas caracterizam o crime de denunciação caluniosa, como previsto no art. 339 do CP: Art. 339. Dar causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente:(Redação dada pela Lei no 14.110, de 2020) Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa; § 1o - A pena é aumentada de sexta parte, se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. § 2o - A pena é diminuída de metade, se a imputação é de prática de contravenção. Além da responsabilidade criminal, a denunciação caluniosa enseja reparação civil, nos termos do seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. NOTÍCIA DE CRIME LEVADA À POLÍCIA. AÇÃO PENAL QUANTO AO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CONDENAÇÃO DA RÉ EM PRIMEIRA E SEGUNDA INSTÂNCIAS PENAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. PROVA DE MÁ-FÉ DA COMUNICANTE DO CRIME. ABALO ÍNTIMO OU COMPROMETIMENTO DA IMAGEM INCONTESTES. RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A comunicação de suspeita de delito à autoridade policial e a propositura de ação penal consistem em exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, não existindo, por si só, ilicitude no ato. 2. Mostra-se configurado o abuso do direito se comprovado que a notícia de crime por abuso sexual levada à Polícia Civil não se revestiu de simples exercício de direito, mas foi maculado de má-fé, o que torna inconteste o abalo íntimo e o comprometimento da imagem da acusada. 3. A restituição do valor pago a título de honorários advocatícios contratuais para a defesa no inquérito policial e para o ajuizamento das ações judiciais não é cabível, pois a contratação de advogado para defesa dos interesses do contratante é decorrência natural da figuração de indiciado no inquérito e no polo ativo em ação judicial, cuidando-se de livre pactuação entre a parte autora e seu advogado, produzindo efeito entre as partes e sendo impossível estendê-lo a terceiros. 4. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 960535, 20130111417688APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/8/2016, publicado no DJE: 23/8/2016. Pág.: 247/253) Cabe a todos os partícipes do processo agir conforme a Lei. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.” Em suas razões recursais, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo, para que se dê integral acolhimento ao recurso, com a reforma/revogação da decisão que determinou a indicação à respeito do paradeiro do veículo objeto do pedido de busca e apreensão, posto que desprovida de legalidade e desarrazoada. Afirma que a presente ação de busca e apreensão observa procedimento específico, previsto pelo Decreto-Lei 911/69, não havendo determinação legal para que a agravante apresente o bem alienado fiduciariamente. Ademais, na espécie, o ajuste foi entabulado nos moldes do Decreto-Lei 911/69, e este prevê em seu artigo 4o, que caso o bem não seja encontrado ou não se ache na posse do devedor, poderá a parte credora requerer a conversão da busca e apreensão em execução. Sustenta que tendo em vista que a própria legislação aplicável ao caso prevê a consequência jurídica para a hipótese de o veículo objeto de busca e apreensão não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, não cabe ao dirigente processual determinar, sem a legislação específica (Decreto-lei 911/69), providências que se revelam excessivamente danosas ao devedor. Argumenta que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções legais prevista. Desta forma, a decisão que impõe a indicação do paradeiro do veículo é notoriamente ilegal. Assevera que, pelo princípio da legalidade tem-se que somente por intermédio da lei que é possível criar deveres, direitos e impedimentos, estando os indivíduos dependentes da lei. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Ante a taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...]2. A toda evidência, a decisão recorrida não versa sobre tutela provisória. 2.1. A liminar de busca e apreensão do veículo foi objeto de pronunciamento anterior, ao passo que a decisão impugnada apenas determinou a intimação da requerida para que esclareça o paradeiro do veículo, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. 2.2. Afasta-se, assim, a incidência do inciso I do art. 1.015 do CPC. 3. A condenação às penas por ato atentatório à dignidade da justiça não é matéria que se enquadra em quaisquer das hipóteses taxativas elencadas no art. 1.015 do CPC, nem apresenta urgência que justifique a mitigação do referido rol legal com base no Tema 998/STJ. [...]” (07285298420218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 12/1/2022). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Diversamente do que o agravante alega, a questão ora impugnada não se enquadra em nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC. A decisão recorrida não é de tutela provisória, pois apenas determina a intimação da ré para indicar a localização do veículo ou promover o depósito judicial da integralidade da dívida no prazo de 15 dias. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica a tese fixada pelo STJ nos REsps Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Em razão de a decisão não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC como suscetíveis à interposição de agravo por instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação ou contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, eis que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator